Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724918-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACACIO COSTA SILVA FILHO, MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA APELADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Acacio Costa Silva Filho e Maria Elzimar Costa da Silva para se manifestarem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do princípio da dialeticidade e por inovação recursal, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões (ID no 61536902), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator